Tribunal: TJSP
Processo: 1500975-81.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Pretensão à desclassificação da imputação originária para o delito previsto no artigo 28 ou para §3o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Pretensão à desclassificação da imputação originária para o delito previsto no artigo 28 ou para §3o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 - Inadmissibilidade - Quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, forma como estavam acondicionados e as circunstâncias da prisão revelam o propósito econômico - Inocorrência – Condenação mantida. Dosimetria da pena - Pretensão a redução da pena-base – Não acolhimento – Escorreita a utilização de uma das condenações na primeira etapa como maus antecedentes - Pretensão à aplicação da benesse do §4o do artigo 33 no seu patamar máximo – Impossibilidade. Ré reincidente - Regime inicial fechado e impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantidos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500975-81.2019.8.26.0583, da Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE, em que é
apelante SILVIA MARQUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
2
VOTO No: 23325
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500975-81.2019.8.26.0583
Apelante: Silvia Marques dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006)
Sentença condenatória -
Materialidade e autoria devidamente demonstradas -
Credibilidade
da
palavra
dos
policiais
militares
-
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório -
Pretensão à desclassificação da imputação originária para o
delito previsto no artigo 28 ou para §3o do artigo 33 da Lei
n. 11.343/06 - Inadmissibilidade - Quantidade, natureza e
diversidade dos entorpecentes apreendidos, forma como
estavam acondicionados e as circunstâncias da prisão
revelam
o
propósito
econômico
-
Inocorrência

Condenação mantida. Dosimetria da pena - Pretensão a
redução da pena-base Não acolhimento Escorreita a
utilização de uma das condenações na primeira etapa como
maus antecedentes - Pretensão à aplicação da benesse do §4o
do artigo 33 no seu patamar máximo Impossibilidade. Ré
reincidente - Regime inicial fechado e impossibilidade de
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos mantidos - Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvia Marques dos
Santos contra a r. sentença de fls. 268/272, que julgou procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando-o às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680
(seiscentos e trinta e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
A apelante, em suas razões recursais (fls. 313/334), pugnou para
que haja a absolvição por insuficiência de provas. sustentando, em suma, que a
apelante seria apenas viciada em drogas e não traficante. Requereu a
desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28
da Lei de Drogas ou para o delito estipulado no §3o do artigo 33 da mesma lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
3
Requereu ainda pela individualização dos processos que geraram os maus
antecedentes na dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base. Do
mesmo modo, acrescentou que deveria ser aplicado ao caso o §4o do artigo 33 da
Lei 11.343/06. Por fim pleiteou que o regime inicial de cumprimento de pena
deveria ser o semiaberto.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 338/342), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 215/221).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia no dia 26/11/2019, por
volta das 02h40min, na Viela Gastão Vidigal no 10, Cidade Ariston, na cidade e
Comarca de Carapicuíba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 24 (vinte e
quatro) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de crack e 36 (trinta e seis) porções
de maconha, substância esta que determina dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto
de exibição e apreensão da fl. 14/15 e auto de constatação preliminar da fl. 19/20.
Após o regular trâmite processual, ele foi condenado em razão da
prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no.
11.343/2006, em sentença contra a qual se insurge por meio do presente apelo.
De início, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria imputadas ao apelante, em que pese não haver
apelo defensivo quanto a este aspecto.
A prova da existência dos crimes (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes foram comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls.
01), boletim de ocorrência policial (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fl.
14/15), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 19/20), laudo
toxicológico definitivo (fls. 109/114 de 118/123), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída da prova oral coligida aos
autos, em especial pelos depoimentos claros, coerentes e harmônicos entre si dos
policiais, Bruno e Gabriel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
4
A testemunha Bruno, policial, disse que estava em patrulhamento
de rotina com seu parceiro de farda, Gabriel, momento em que avistaram o acusado,
que correu quando avistou os policiais. Bruno salientou que a acusada teria estaria
correndo com uma bolsinha prateada e teria jogado ela longe enquanto corria.
Conseguiram alcançar a ré e voltaram ao local em que o réu dispensou a bolsa. A
bolsinha prateada foi encontrada em cima do telhado com algumas drogas. Por fim,
outra bolsa com drogas foi apreendida em local próximo (fls. 181/182).
A testemunha, o policial, Gabriel, na Delegacia de Polícia,
corroborou a versão apresentada por seu colega de farda Bruno (fls. 08/09).
Neste diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais
revelaram a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto
probatório, sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo
do contraditório, está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral
colhida, no sentido da autoria e materialidade delitiva, mormente porque em
consonância com o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Nesse ponto, anote-se, primeiramente, que o fato de a testemunha
ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, a exemplo da prova técnica assinalando a natureza e a quantidade de
substâncias ilícitas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, típica de
quem realiza sua comercialização.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
5
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3.
Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de
uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes
policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos
constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
No mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Recursos defensivo e ministerial. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Dosimetria da pena acertada. Escorreita a
incidência do redutor, na terceira fase da dosimetria, no percentual de 1/2
(metade). Regime inicial alterado para o fechado, vencido o relator que fixava o
aberto e substituía a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos”
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O
DA
DEFESA
(TJSP;
Apelação
0020225-91.2014.8.26.0344;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 25/04/2018).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
6
Com efeito, o apelante, em solo policial (fl. 16/17), disse que
estava no local do fato promovendo tráfico de substância entorpecente, ressaltou que
teria avistado os policiais e tentou esconder a bolsa prata. Salientou que as drogas
encontradas na outra bolsa não seriam de dele.
Portanto, os elementos fático-probatórios são contundentes em
demonstrar que a apelante trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento
e entrega a consumo de terceiros, substância ilícita sem autorização legal e com
propósito econômico, de modo a configurar a prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ficando, assim, inviável a desclassificação de sua conduta
para àquela prevista no art. 28 da referida lei, bem como ao previsto no parágrafo 3o,
do artigo 33, da Lei de Drogas.
Nesse prisma, irrelevante o fato da apelante ser usuária de droga,
condição que não é incompatível com a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes
utilizada como meio de manutenção do alegado vício (TJSP, Apelação no
01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
Por conseguinte, a procedência da ação, era de rigor, nos termos da
r. sentença impugnada.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
Assim, na primeira fase da dosimetria, o juízo de monocrático,
considerando os maus antecedentes (pp. 38/45), fixou a pena-base em 1/6 acima do
mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Importa anotar que, em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, adota-se a posição de que mesmo ultrapassado o lapso
temporal de cinco anos, a condenação anterior transitada em julgado é considerada
como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do CP. (STJ. 5a Turma. AgRg no
HC 323.661/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/09/2015;
STJ. 6a Turma. HC 240.022/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 11/03/2014).
Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, mas presente a
agravante da reincidência específica da acusada, comprovada pela certidão de
antecedentes criminais das pp. 48/55, elevou a reprimenda em mais 1/6, resultando
na pena intermediária de 06 anos, 09 meses e 20 dias e pagamento de 680 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
7
Ressalve-se que na fixação da pena, havendo condenações por
ações penais diversas, é possível que ocorra a majoração pelos maus antecedentes na
primeira fase do cálculo de pena utilizando-se uma condenação e, na segunda fase,
seja a outra levada em conta, como ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, tratando-se de ré reincidente, mostra-se adequado o
aumento da pena na segunda etapa da dosimetria, em razão da incidência da
agravante prevista no do artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto a reiteração
delitiva demonstra maior reprovação da conduta da Apelante, ensejando, desse modo,
a exasperação da pena, com fundamento no princípio da individualização da pena.
Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e de
diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias e
pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
A reincidência da acusada obstou a redução descrita no artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, o que não merece reparo.
Com efeito. Sabe-se que para sua concessão faz-se necessária a
presença dos requisitos ali previstos, quais sejam: o agente deve ser primário, de
bons antecedentes, não pode se dedicar as atividades criminosas e nem integrar
organização criminosa.
No caso dos autos, não se observam bons antecedentes.
Quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
atentando-se aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, não restam
dúvidas de que o regime inicial fechado é o mais recomendável para os fins de uma
efetiva reprimenda.
Sabe-se que o crime de tráfico de drogas traz consigo diversos
reflexos sociais danosos, a conduta é grave, assim, o regime imposto deve-se pesar
forte no intuito de garantir a prevenção especial e geral da pena, com intuito de evitar
a reincidência dos réus, prevenir terceiros das consequências da incursão sobre essa
conduta e penalizar o acusado pelos seus atos, atendendo assim as funções sociais da
pena educativa, preventiva e retributiva, entendendo-se, portanto, inadequado o
regime mais brando para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.
No mais, incabível a substituição da pena privativa por restritiva de
direito, pela falta do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500975-81.2019.8.26.0583 -Voto no
8
Penal.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as
fases de dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não
merecendo qualquer reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto.
Cláudio Marques relator